Tribunal: STF
Processo: AI 260105
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
FINSOCIAL - ARTIGO 56 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS - LEI Nº 7.689/88 - ALCANCE. A Lei nº 7.689/88 não
completou a trilogia do artigo 195, inciso I, da Constituição
Federal. Revelou a incidência da contribuição sobre a folha de
salário e o lucro, deixando à margem a base de incidência, que é o
faturamento. Ao fulminar, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
150.764-1/PE -, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 2
de abril de 1993 -, o artigo 9º da Lei nº 7.689/88, o Plenário
concluiu pela insuficiência normativa, entendendo alcançada a
plenitude do artigo 195, inciso I, da Carta da República, com o
advento da Lei Complementar nº 70/91.